Tribunal: TJDFT
Processo: 0002206-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA APÓS OS FATOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para o deferimento da prisão cautelar se faz necessária prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), acrescidas dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (periculum libertatis).
2. Há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta do acusado que, após uma breve discussão com a vítima (seu irmão), adentrou em sua residência, se armou com uma faca e desferiu um golpe com a faca no abdômen da vítima (fumus comissi delicti), que veio a falecer.
3. O periculum libertatis ampara-se na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado fugiu após a prática, em tese, do crime de homicídio.
A fuga do acusado restou evidenciada nos autos pelas declarações perante a autoridade policial da sua companheira bem como pelo relatório policial no 34/2020-SICVIO/32aDP.
4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não tem o condão de, por si só, evitar a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
5. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da aplicação da lei, em razão da fuga do acusado, foi decretada a prisão preventiva com fundamento nos artigo 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, assegurando a aplicação da lei penal. Determinada a expedição de mandado de prisão.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.